Tribunal: CARF
Processo: 19679.721066/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARCIAL. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS INDEPENDENTES E SUFICIENTES.
Ainda que o acórdão recorrido tenha adotado duplo fundamento, não se trata de fundamento autônomo suficiente para a negativa do direito postulado, posto que qualquer um dos incisos (II ou IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), se aplicados individualmente, são bastantes para o reconhecimento do direito postulado.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REQUISITOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. SÚMULA CARF N° 231.
A necessidade de retificação de declarações para fins de aproveitamento extemporâneo do crédito de PIS e COFINS restou pacificada neste Conselho, recentemente, com a edição da Súmula CARF n° 231: “O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.”
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO. EMBALAGENS DE TRANSPORTE. SÚMULA CARF N° 235.
Nos termos do art. 118, § 3°, do RICARF, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, aplica-se a Súmula CARF n° 235: “As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.”
CRÉDITOS. DESPESAS NA EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos na exportação não ensejam a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP, como insumo, por não atender aos requisitos de essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no REsp 1.221.170/PR, tampouco como frete de venda e armazenagem, por não corresponder efetivamente a uma operação de venda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721066/2019-19
ACÓRDÃO
9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
JBS AVES LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARCIAL. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES E SUFICIENTES.
Ainda que o acórdão recorrido tenha adotado duplo fundamento, não se
trata de fundamento autônomo suficiente para a negativa do direito
postulado, posto que qualquer um dos incisos (II ou IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), se aplicados individualmente, são bastantes para o
reconhecimento do direito postulado.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REQUISITOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES.
SÚMULA CARF N° 231.
A necessidade de retificação de declarações para fins de aproveitamento
extemporâneo do crédito de PIS e COFINS restou pacificada neste
Conselho, recentemente, com a edição da Súmula CARF n° 231: “O
aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.”
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA
DO CARF. NÃO CONHECIMENTO. EMBALAGENS DE TRANSPORTE. SÚMULA
CARF N° 235.
Nos termos do art. 118, § 3°, do RICARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
2
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, aplica-se a
Súmula CARF n° 235: “As despesas incorridas com embalagens para
transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação
e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.”
CRÉDITOS. DESPESAS NA EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos na exportação não ensejam a tomada de créditos, no âmbito da
não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP, como insumo, por
não atender aos requisitos de essencialidade e relevância, na linha em que
decidiu o STJ no REsp 1.221.170/PR, tampouco como frete de venda e
armazenagem, por não corresponder efetivamente a uma operação de
venda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação ao aproveitamento de créditos
extemporâneos, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe provimento. Acordam ainda
os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do Recurso Especial do Contribuinte,
vencida a relatora, Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, que votou pelo não conhecimento,
para, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencida a Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário, que votou pelo provimento parcial, restrito a despesas qualificáveis como
armazenagem. Designada para redigir o voto vencedor em relação ao conhecimento a Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Redatora Designada
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
3
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, ao amparo do art. 118 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, em face do
Acórdão no 3401-012.404, de 26/09/2023, cuja ementa e dispositivo de decisão são os seguintes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp n.
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente o recurso voluntário. Na parte conhecida, dar-lhe parcial
provimento nos seguintes termos: A) Por maioria de votos, (i) em conceder
créditos extemporâneos, desde que comprovados quanto à existência e não
utilização em duplicidade; e (ii) em reverter as glosas de créditos nas operações
de frete na aquisição de insumos com alíquota zero, com suspensão ou de
apuração de crédito presumido e nas operações de frete de venda de insumo
entre empresas do mesmo grupo, vencido do Conselheiro Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho; e (iii) nas operações de frete entre estabelecimentos de
produtos acabados, vencidos os Conselheiros Ricardo Rocha de Holanda Coutinho
e Marcos Roberto da Silva, que negavam provimento neste tópico; (iv) rever ter as
glosas relacionadas a serviços com taxas vinculados à emissão da certificação
Halal, vencido o Conselheiro Marcos Roberto da Silva; B) Por unanimidade de
votos, em reverter as glosas de créditos relacionados a: (v) estrados/pallets; (vi)
Materiais de EPI – luvas, botas, capacetes, calças térmicas e máscaras; (vii) soda
cáustica e hipoclorito de sódio utilizados como materiais de laboratório/
tratamento de água; (viii) folha de papel ondulada, papel creponado, papel kraft,
papel ondulado pisani duplo, à bandeja de papelão para 30 ovos e toalha de
papel; (ix) operações de frete entre estabelecimentos de insumos ou de produtos
em elaboração; (x) serviço de análise laboratorial para a verificação da
bacteriologia da água e do sêmen; (xi) Serviços de Caminhões Munck e Guindaste;
(xii) crédito da energia elétrica calculado com base no valor da energia elétrica
consumida; (xiii) secador de farinha, sistema de flotação, arco de desinfecção e
sistema de centrifugação. Também por unanimidade de votos, em reconhecer a
incidência da taxa Selic sobre o crédito pleiteado a partir da mora da Fazenda
Pública, configurada após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei no 11.457/2007.
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
4
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência em relação às seguintes matérias: créditos
de PIS/COFINS - créditos extemporâneos requisitos; estrados/pallets; embalagens utilizadas na
alimentação de aves; transporte entre estabelecimentos de insumos ou produtos em elaboração;
créditos de fretes de venda e armazenagem e créditos referentes a máquinas e equipamentos.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 2521/2543 deu seguimento parcial ao
recurso, em relação às matérias: créditos de PIS/COFINS - créditos extemporâneos requisitos;
estrados/pallets; e transporte entre estabelecimentos de insumos ou produtos em elaboração.
Mas rejeitou os paradigmas n° 3302-002.025; 3302-003.188; 3801-002.668; 3403-
002.477, à vista do art. 118, §12, inciso II, do RICARF/2023:
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
[...]
II - que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado ou objeto de
desistência ou renúncia do interessado na matéria que aproveitaria ao recorrente;
Assim, em síntese, a análise do recurso fazendário foi delimitada dessa forma:
Divergência e paradigmas
Seguimento pelo Despacho Admissibilidade
Créditos de Pis/COFINS. Créditos Extemporâneos.
Requisitos
Paradigma n° 3302-003.189
** Admitido seguimento:
O acórdão recorrido decidiu que, para se apropriar
de créditos de PIS/COFINS extemporâneos, não
seria necessário retificar os Dacons ́s, desde que
restasse comprovada a existência do crédito e que
não teria sido já utilizado.
Já o paradigma consignou que: “O aproveitamento
de
créditos
extemporâneo
no
Sistema
Não
Cumulativo de apuração das Contribuições requer
que sejam observadas as normas editadas pela
Secretaria da Receita Federal, que exigem, dentre
outros, a retificação do Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais DACON sempre que forem
apurados novos débitos ou créditos ou aumentados
ou reduzidos os valores já informados no
Demonstrativo original.”
Créditos de PIS/COFINS. Estrados/Pallets
Paradigmas n° 9303-007.111 e 9303-009.310

** Admitido seguimento:
A matéria é bem conhecida, e as decisões
comparadas
efetivamente
divergem
na
interpretação da legislação tributária. Segundo o
acórdão recorrido: a recorrente cumpriu com o seu
ônus probatório em demonstrar que os bens em
questão são essenciais e relevantes ao processo
produtivo, inclusive para fins de cumprimento de
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
5
Divergência e paradigmas
Seguimento pelo Despacho Admissibilidade
regras sanitárias e técnicas. Portanto, necessária a
reversão a glosa neste item.
Já
para
os
paradigmas:
“A
legislação
das
Contribuições Sociais não cumulativas - PIS/COFINS -
informa
de
maneira
exaustiva
todas
as
possibilidades de aproveitamento de créditos. Não
há previsão legal para creditamento sobre a
aquisição das embalagens de transporte.” E, “Não
podem ser considerados insumos as embalagens
para transporte de mercadorias acabadas, tais como
pallets.”
Créditos de Pis/COFINS. Embalagens Utilizadas na
Alimentação de Aves
Paradigma n° 9303-007.845
*** Negado seguimento:
Não se verifica a pretendida divergência, pois as
decisões comparadas apreciam insumos diferentes.
No
paradigma,
trata-se
de
embalagens
de
transporte do produto acabado, enquanto no
recorrido se trata de embalagens usadas durante o
processo produtivo, conforme transcrito.
O
fundamento
para
negar
provimento
às
embalagens de transporte de produtos acabados é
justamente a consideração de já se ter finalizado o
processo
produtivo,
o
que
distingue
fundamentalmente o paradigma do caso tratado no
presente processo. Assim, não resta demonstrada a
divergência.
Crédito
de
Pis/COFINS.
Transporte
Entre
Estabelecimentos de Insumos ou Produtos em
Elaboração
Paradigma n° 3401-01.692
** Admitido seguimento:
(...) as decisões comparadas dão entendimentos
divergentes quanto aos serviços de fretes vinculados
a transferências de insumos e produtos inacabados
entre estabelecimentos da mesma empresa.
Embora o paradigma tenha sido prolatado em
14/02/2012, sendo anterior à decisão vinculante do
STJ no REsp 1.221.170/PR, de 22/02/2018, que
estabeleceu o direito de crédito para insumos
essenciais/relevantes, tal fato por si só não o afasta
como paradigma, pois é controverso o alcance do
REsp no que tange aos insumos em foco.
Créditos de Pis/COFINS. Fretes de Venda e
Armazenagem
Paradigma n° 9303-008.028
*** Negado seguimento:
Conforme se verifica, o paradigma apenas trata de
despesas logísticas na exportação, para as quais o
recorrido também negou provimento. O provimento, no recorrido, foi quanto a
determinadas despesas na importação, compondo o
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
6
Divergência e paradigmas
Seguimento pelo Despacho Admissibilidade
custo
de
aquisição
da
mercadoria.
Ora, o
fundamento para cada uma dessas despesas é
distinto, porquanto na importação se verifica a
inclusão das despesas como custo de aquisição da
mercadoria, enquanto na exportação se verifica a
abrangência do conceito produção e os fretes de
venda do inciso IX do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
Assim, por tratarem de matérias distintas, as
decisões comparadas não instauram divergência.
Créditos de Pis/COFINS. Créditos Referentes a
Máquinas e Equipamentos
Paradigma n° 3401-006.213
*** Negado Seguimento:
As decisões comparadas apreciam insumos muito
diferentes. O fundamento do paradigma para
desaprovar algumas rubricas contabilizadas como
“aluguel de máquinas e equipamentos” foi o fato de
terem,
alguns,
descrição
genérica
e
sem
esclarecimento de sua função, enquanto outras
descrições seriam, a seu critério, desassociadas da
produção.
No acórdão recorrido, por outro lado, tratou-se de
equipamentos bem especificados e considerados
pertencentes ao processo produtivo. Não houve
qualquer máquina ou equipamento com função
semelhante no paradigma.
Assim, por diferenciarem-se quanto aos fundamentos usados para sustentação das
conclusões, e por tratarem de dispêndios diferentes,
as decisões comparadas não instauram divergência.
Não foi proposto Agravo pela Fazenda Nacional.
Em contrarrazões, o Contribuinte sustenta o não conhecimento do Recurso Especial
por ausência de divergência quanto às matérias relacionadas ao direito aos créditos integrais de
PIS/COFINS sobre os dispêndios com estrados/pallets, transporte entre estabelecimentos de
insumos ou produtos em elaboração, e créditos extemporâneos; eis que as matérias se encontram
pacificadas no âmbito do CARF.
E que seja negado provimento integral ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para manter a reversão das glosas de créditos apurados sobre estrados/pallets, transporte entre
estabelecimentos de insumos ou produtos em elaboração, e créditos extemporâneos.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Contribuinte suscita divergência em relação às seguintes matérias: uniformes e
lavagem de uniformes; materiais de laboratório e produtos para tratamento de água; serviços de
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
7
retroescavadeiras; frete de venda e armazenagem - despesas na exportação e importação; bens
não sujeitos ao pagamento das contribuições e taxas e exames médicos.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 2949/2873 deu seguimento parcial
apenas em relação ao direito ao creditamento sobre as despesas de recebimento, armazenagem e
embarque de mercadoria para exportação com fulcro no inciso IX, do art. 3° da Lei no
10.833/2003.
Então, em suma, a análise do Recurso Especial do Contribuinte está delimitada
dessa forma:
Divergência e paradigmas
Seguimento pelo Despacho Admissibilidade
Uniformes e lavagem de uniformes
Paradigmas n° 9303-013.995 e 3402-011.156
*** Negado seguimento:
Óbice intransponível para o reconhecimento de
dissídio interpretativo, os acórdãos indicados como
paradigma laboraram em casos concretos em que
a indumentária era decorrente de normas legais. A
decisão recorrida, no entanto, salientou que o
recorrente não comprovou a subsunção dos
uniformes
no
conceito
de
insumo.
A
impossibilidade de comparação entre os arestos
estende-se à lavagem dos uniformes.
Materiais de laboratório e Produtos para
tratamento de água
Paradigmas n° 3201-009.439 e 3201-009.980
*** Negado seguimento:
Os processos produtivos sobre os quais se
debruçaram os acórdãos paragonados (indústria de
processamento de carnes de aves X indústria
química de terceira geração e usina de açúcar e
álcool) são tão díspares que a comparação entre
eles se torna impossível.
A par desse óbice intransponível, destaca-se que o
Acórdão no 3201-009.439, em linha com a decisão
recorrida , só admitiria o creditamento desde que
devidamente comprovado.
Serviços de retroescavadeiras
Paradigma n° 9303-005.678

*** Negado seguimento:
A par do óbice intransponível da dessemelhança
entre os processos produtivos (indústria de
processamento de carnes de aves X produção de
ovos férteis, pintos de um dia, fabricação de ração
e exportação de ovos férteis e pintos de um dia), o
fato é que a decisão indicada como paradigma não
se pronunciou sobre a matéria da divergência –
gastos
com
serviços
prestados
por
retroescavadeira. Cuidou, isso sim, do direito ao
creditamento sobre os gastos com a manutenção
de
diversos
equipamentos,
entre
eles,
de
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
8
Divergência e paradigmas
Seguimento pelo Despacho Admissibilidade
retroescavadeira.

Frete de venda e armazenagem - Despesas na
exportação e importação

Paradigmas n° 3301-007.506 e 3201-006.374
** Admitido seguimento quanto às operações de
exportação e afastado o paradigma no 3301-
007.506:
(...) do confronto da decisão recorrida com o
Acórdão no 3201-006.374 emerge Divergência
Jurisprudencial de interpretação do inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, quanto à
possibilidade
de
tomada
de
créditos
das
contribuições sociais sobre as despesas relativas à
atividade logística e portuária (recebimento,
armazenagem e embarque). Enquanto a decisão
recorrida
rechaçou
a
possibilidade
de
creditamento – tanto enquanto insumo como
enquanto despesa de armazenagem e frete na
operação de venda - , o Acórdão indicado como
paradigma considerou possível incluir as rubricas
recebimento, armazenagem e embarque de
mercadoria
há
hipótese
autorizativa
do
creditamento.
Divergência Jurisprudencial quanto ao direito ao
creditamento sobre as despesas de recebimento,
armazenagem e embarque de mercadoria para
exportação com fulcro no inc. IX do art. 3° da Lei no
10.833, de 2003, comprovada.
Bens
não
sujeitos
ao
pagamento
das
contribuições
Paradigma n° 9303-009.736

** Negado seguimento:
Cotejando os arestos confrontados, fica evidente a
impossibilidade
de
extração
da
divergência
jurisprudencial suscitada, já que as decisões
comungaram do entendimento de que a aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição não dão direito a créditos.
Taxas e exames médicos
Paradigma n° 1201-003.946

*** Negado seguimento:
Matéria não prequestionada, fato que inviabiliza
seu reexame pela CSRF.
Proposto o Agravo, o r. Despacho de e-fls. 2925/2946 rejeitou-o.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a manutenção do acórdão recorrido,
por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Fl. 2974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
9
VOTO VENCIDO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do Contribuinte são tempestivos e
atendem aos pressupostos legais de interposição. Passa-se à análise.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Créditos de PIS/COFINS. Créditos Extemporâneos. Requisitos
O acórdão recorrido decidiu que, para se apropriar de créditos de PIS/COFINS
extemporâneos, não seria necessário retificar os Dacon ́s, desde que restasse comprovada a
existência do crédito e que não teria sido já utilizado:
Ora, trata-se de assunto já enfrentado por esta Turma em diversas oportunidades,
ainda que as mudanças de composição possam ter afetado o entendimento
dominante. Diante disso, cabe reforçar meu posicionamento no sentido de que os
créditos extemporâneos são passíveis de reconhecimento e utilização,
independentemente da realização de ajuste na escrituração pelo contribuinte,
bastando que os requisitos legais de fruição do crédito, em relação a sua
natureza, certeza e liquidez, estejam presentes.
Isso se deve ao fato de que todas as restrições à fruição desse tipo de crédito não
derivam de lei, que impõe como único óbice o prazo prescricional de 5 anos. As
demais exigências e limitações advêm de norma infralegal produzidas pela própria
Administração Tributária, o que sequer poderia ser feito.
Diante disso, e sendo esta a única razão que levou à glosa desses dispêndios, voto
pela sua reversão.
Por sua vez, a DRJ sobre o tema assim se manifestou:
32. Portanto, o contribuinte pode utilizar o crédito extemporâneo, desde que o
reconheça no próprio período de apuração, efetuando as correções necessárias
nos DACON e nas DCTF. Tanto isto é verdade que a IN/RFB no 1.015, de 2010,
previa este procedimento:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados
ou efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte informados.
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
10
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
33. Com a extinção do DACON sobreveio a EFD- Contribuições que, de fato, prevê
a possibilidade de reconhecimento de crédito extemporâneo, como pugna a
defesa, entretanto, desde que haja a substituição da EFD relativa ao período de
apuração dos créditos, conforme IN-RFB no 1252/2012: (...)
Em sentido contrário, o paradigma encampa a tese fazendária de que a retificação
das declarações é necessária:
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON.
RETIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneo no Sistema Não Cumulativo de
apuração das Contribuições requer que sejam observadas as normas editadas
pela Secretaria da Receita Federal, que exigem, dentre outros, a retificação do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON sempre que forem
apurados novos débitos ou créditos ou aumentados ou reduzidos os valores já
informados no Demonstrativo original.
(...)
“Tal como relatado alhures, a Recorrente contesta a glosa dos créditos
extemporâneos, realizada única e exclusivamente pelo fato de os DACON
referentes aos períodos/competências anteriores ao objeto do pedido não terem
sido retificados.
A esse respeito, creio os Auditores Fiscais responsáveis pelo procedimento
tenham sido muito felizes ao abordar a questão. Transcrevo excerto contido no
Relatório Fiscal.
Tal procedimento não é mero formalismo, mas visa obedecer à determinação da
legislação de regência da matéria, que impõe que os créditos sejam distribuídos
proporcionalmente de acordo com as receitas auferidas pela empresa no mesmo
período de apuração, vinculando-os às receitas de mercado interno, tributadas ou
não, ou de exportação, sendo que somente esses últimos podem ser objeto de
ressarcimento ou utilizados em compensação de débitos próprios. Além disso,
visa facilitar o controle e utilização dos créditos para dedução das contribuições
devidas, compensação de débitos próprios ou o ressarcimento em espécie.
Com efeito, embora o apego ao formalismo exacerbado seja procedimento há
muito confrontado nas decisões tomadas no âmbito deste Conselho, é fato que as
formalidades exigidas pelo Fisco são, em grande parte, destinadas à formulação
de mecanismos de controle da regularidade do procedimento empregado na
extinção do crédito tributária devidos pelo Administrado.
(...)
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
11
E não há nenhuma objeção ao reconhecimento do direito alegado pela Parte,
fundamentado na previsão contida no artigo 3°, §4°, da Lei n° 10.833/03 e no
artigo 1°, do Decreto n° 20.910/32. O que se exige é que se sejam observadas as
formalidades definidas na legislação como instrumento de controle da apuração e
utilização dos créditos escriturados, sob pena de restar o Fisco obrigado a revisar
e uma enorme quantidade de informações a cada situação na qual o administrado
age em desacordo com as regras estabelecidas.
O argumento de que somente em momento posterior passou a existir informação
incorreta a ser retificada é absolutamente despropositado. Era exatamente em
momento posterior que as informações deveriam ter sido retificadas.
Dessa forma, está comprovada a divergência jurisprudencial, pois o acórdão
paradigma considera que não se trata de mera formalidade a necessidade de retificação da
DACON e da DCTF para fins de aproveitamento extemporâneo do crédito, ao passo que o acórdão
recorrido entende pela desnecessidade de retificação.
Logo, voto por conhecer do recurso nesta matéria.
Créditos de Pis/COFINS. Estrados/Pallets
Na origem, a glosa decorreu do fato de os dispêndios se referiam a “embalagens
para transporte”, como se observa no relatório fiscal:
- Produto de Embalagem não Utilizado em Produto de Venda. Sem Previsão Legal.
Somente são passíveis de ressarcimento os créditos relativos a entradas de
matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre, conforme apresentado na IN 900 SRF
no seu Artigo 21 inciso 3. Portanto não foram considerados como créditos, por
essa fiscalização, os valores referentes aos insumos classificados como
embalagens, mas não aplicados como invólucros do produto acabado. As
embalagens utilizadas no transporte e ou acondicionamento de matéria prima,
não foram considerados por não atenderem aos preceitos apresentados na
referida IN e demais atualizações e as glosas feitas estão demonstradas no ANEXO
IV A.
A decisão recorrida reverteu as glosas, com as seguintes razões:
A recorrente defende que tais dispêndios se caracterizam como insumos na
medida em que possuem utilidades específicas em seu processo produtivo e as
aponta em laudo técnico, no qual esses itens são indicados para utilização em
armazenagem de ração, com o objetivo evitar problemas com umidade e acesso
de roedores, bem como são utilizados para a armazenagem de matéria-prima a
granel.
Acrescenta que, segundo as boas práticas aplicadas no processo produtivo,
regulamentadas pelo MAPA (IN no 4, de 2007), empresas produtoras de rações
devem possuir eficiente controle de qualidade dos ingredientes disponíveis para
elaboração que garanta a qualidade da ração produzida, sendo necessário
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
12
constante monitoramento na qualidade dos ingredientes que compõem a ração e
no processo de produção.
A recorrente explica que, da mesma forma, estrados e pallets são utilizados no
processo produtivo na linha de marinados, com vistas a atender regulamentos
técnicos e determinações da Anvisa e do MAPA, a exemplo da Resolução MAPA n.
216/2004.
Do exposto, entendo que a recorrente cumpriu com o seu ônus probatório em
demonstrar que os bens em questão são essenciais e relevantes ao processo
produtivo, inclusive para fins de cumprimento de regras sanitárias e técnicas.
Portanto, necessária a reversão a glosa neste item.
A natureza dos dispêndios como embalagens para transporte é incontroversa.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso especial de decisão de
qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve edição de Súmula CARF n° 235 após a interposição do Recurso
Especial:
SÚMULA CARF No 235
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto,
quando destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade,
enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR.
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-
014.002, 9303-014.884, 9303-015.322.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 235, motivo pelo qual
o apelo recursal não comporta conhecimento neste ponto.
Crédito de PIS/COFINS. Transporte entre estabelecimentos de insumos ou produtos
em elaboração
O acórdão recorrido consignou que reverteu as glosas dos seguintes tipos de fretes
de COMPRAS:
Transporte de bens adquiridos sem a incidência de PIS/COFINS
Independente de os produtos adquiridos estarem sujeitos a alíquota zero ou
suspensão das Contribuições, fato é que o frete para o transporte desses insumos
não segue a mesma regra e, portanto, é tributado. Diante disso, não só os
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
13
critérios da essencialidade e relevância restam atendidos, como se impera a
necessidade de respeitar o princípio da não-cumulatividade.
Transporte de bens passíveis de apuração de crédito presumido
Apesar de, para efeitos do imposto de renda, o frete fazer parte do custo de
aquisição do insumo, para efeitos de incidência das Contribuições e,
especialmente, para fins de aplicação da técnica da não cumulatividade, ele pode
e deve ser tratado como um serviço independente, passível de gerar crédito caso
seja possível sua caracterização como insumo da produção, e caso sejam
cumpridos os demais requisitos legais.
Destarte, reverto a glosa relativa ao frete na aquisição de insumos da produção
passíveis de apuração de crédito presumido das Contribuições, desde que tenha
havido a incidência das Contribuições sobre esse serviço.
Transporte de produtos entre os estabelecimentos
Ainda no tocante ao frete, foram glosados todos os conhecimentos de transporte
em que a recorrente não constava como remetente, destinatária, emitente ou
participante da mercadoria, o que caracterizaria mera transferência de
mercadorias, e, portanto, não geraria direito ao crédito de PIS e Cofins no
entendimento da fiscalização.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alega que os
conhecimentos de transporte glosados a esse título se referem a operações de
aquisições de insumos das empresas Macedo Agroindustrial Ltda. e Seara
Alimentos Ltda, emissoras dos CTE’s, em cada respectivo caso, que
subcontrataram transportadoras para realizar a entrega das mercadorias.
A DRJ, ao enfrentar os argumentos comprova o alegado pela recorrente, mas nega
o direito ao crédito por concluir que tais vendas estariam sujeitas à alíquota zero
ou se tratariam de situações não abarcadas por previsão legal.
Avaliando o Anexo IV B – Glosa Frete Compras, verificamos que as glosas
referentes a este item derivam de quatro situações diferentes, a saber: (1) frete
na aquisição de insumos com alíquota zero ou com suspensão; (2) frete entre
estabelecimentos de insumos ou de produtos em elaboração; (3) frete entre
estabelecimentos de produtos acabados; e (4) frete de venda interna (entre
empresas do mesmo grupo) de insumos.
Considerando que a possibilidade de creditamento de frete na aquisição de
insumos não tributados já tenha sido enfrentada e que resta pacificado neste
Conselho a possibilidade de creditamento sobre frete de insumos e de produtos
em elaboração, resta apenas enfrentar as duas outras situações aventadas.
Em relação ao frete de produtos acabados, ainda que exista posicionamentos
divergentes, prevalece até então nesta turma o entendimento de que há direito a
crédito, visto que se tratam de dispêndios com transporte e que visam o
deslocamento do produto de seu local de produção até o consumidor, sendo,
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
14
portanto, uma questão de escoamento. Pouco importa se o frete é realizado de
forma direta ou indireta aos clientes, cabendo o direito a crédito por se tratar de
despesas necessárias, em última análise, à venda.
Em muitos setores, ter o produto disponível e logisticamente acessível ao cliente
é fator decisivo para a venda, de forma que o momento de ocorrência do gasto
não o descaracteriza como despesa de venda, visto que se trata de mera decisão
comercial da empresa para melhor atender o mercado e garantir a fluidez de suas
operações. No caso dos autos, em que a recorrente é indústria alimentícia e que,
portanto, tem como objeto de venda produtos perecíveis e sujeitos a severas
regras sanitárias, tal planejamento é crucial para o sucesso do negócio, o que
reforça a necessidade de reconhecimento do crédito.
No mesmo sentido, deve-se sublinhar que não existe na legislação qualquer tipo
de obrigação que a empresa mantenha, junto ao estabelecimento onde se deu a
industrialização, espaço suficiente para armazenamento do produto final e
formação de estoque. Assim, em sendo necessário o armazenamento das
mercadorias até o momento da venda e não havendo qualquer restrição ou
imposição legal sobre o local em que isso deva ocorrer, não faz sentido que tais
dispêndios não gerem direito a crédito, posto que fazem parte do fluxo
industrial/comercial.
Por fim, no que diz respeito aos fretes internos de venda entre estabelecimentos
do mesmo grupo empresarial entendo que, por se referir a produtos essenciais
para a produção (insumos), o transporte deles também se torna essencial, a
ponto de, nos termos decididos pelo STJ no REsp 1.221.170-PR, poder ser
caracterizado como insumo da produção, gerador de crédito das Contribuições.
Destarte, reverto todas as glosas realizadas pela fiscalização sobre as operações
de frete na aquisição de insumos com alíquota zero ou com suspensão, frete
entre estabelecimentos de insumos ou de produtos em elaboração, frete entre
estabelecimentos de produtos acabados e frete de venda de insumo entre
empresas do mesmo grupo.
Especificamente no que se refere ao frete de “transporte entre estabelecimentos
de insumos ou produtos em elaboração”, entendo que o recurso não comporta conhecimento.
Na origem, a glosa foi assim sustentada:
- Não Consta como Emitente, Participante, Destinatário ou Remetente da
Mercadoria. Do cruzamento dos dados, foram glosados todos os conhecimentos
de transporte em que a JBS Aves Ltda não constava como remetente e ou
destinatário das mercadorias, o que caracteriza mera transferência de
mercadorias, e que não gera direito a crédito, como mencionado anteriormente.
A DRJ manteve a glosa não por se tratar de frete de insumo ou produto em
elaboração, mas sim por estar relacionado a bem não onerado pela contribuição e com deficiência
documental:
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
15
87. Ainda no âmbito das despesas com frete, a autoridade fiscal desconsiderou
créditos relativos a fretes na transferência de bens entre estabelecimentos da
pessoa jurídica.
88. O manifestante sustenta que a glosa atingiu operações de aquisições de
insumos das empresas Macedo Agroindustrial Ltda, JBS S/A. e Seara Alimentos
Ltda, emissoras dos CTE, que subcontrataram transportadoras para realizar a
entrega das mercadorias. Junta, por amostragem, cópia das CTRC que
comprovariam que foi a tomadora do serviço de transporte.
89. Ao compulsar os CT-E reunidos pelo contribuinte “Documentos
comprobatórios-outros-CRTC- Fretes de Compra” e “CTRC Fretes de Compra
Complementar Doc. 02”, observo que, de fato, tratam de aquisições de produtos
de outras pessoas jurídicas.
90. Ocorre que os produtos transportados não originam créditos de PIS/COFINS,
pois sujeitos à alíquota zero ou suspensão, cito de forma exemplificativa: carnes
de aves. Inclusive, é possível localizar CT-E que sequer discriminam a mercadoria
transportada com exatidão “graxa industrial sui”.
91. Nunca é demais recordar que o crédito relativo ao frete na aquisição de bens
tem a mesma natureza do bem transportado, conforme dito anteriormente, desta
forma, não é possível reconhecer crédito em favor do contribuinte.
Logo, entendo que há uma dúvida quanto à liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Por outro lado, a Fazenda não recorreu da concessão do frete de produto desonerado. Esses
motivos já afastam o conhecimento recursal dessa matéria, por ausência de similitude fática.
Ademais, a Fazenda Nacional sustenta que os fretes de compras e de transferências,
ainda que de insumos ou produtos em elaboração, não dão direito a crédito da contribuição, salvo
se associados diretamente à operação de vendas das mercadorias, for realizado entre pessoas
jurídicas distintas e arcados pelo vendedor. Requisitos que não se afiguram presentes no caso
concreto. Rejeita o crédito com base nos incisos I, II, e IX do art. 3o da Lei n° 10.833/2003.
O acórdão recorrido trata o dispêndio como insumo, nos termos do inciso II, das leis
de regência e cita o julgamento do STJ no REsp 1.221.170-PR como fundamentação da decisão.
Entretanto, o paradigma foi proferido antes do julgamento desse recurso repetitivo, em
14/02/2012, configurando contexto jurídico diverso. Inclusive, tal observação foi registrada pelo
despacho de admissibilidade:
Embora o paradigma tenha sido prolatado em 14/02/2012, sendo anterior à
decisão vinculante do STJ no REsp 1.221.170/PR, de 22/02/2018, que estabeleceu
o direito de crédito para insumos essenciais/relevantes, tal fato por si só não o
afasta como paradigma, pois é controverso o alcance do REsp no que tange aos
insumos em foco.
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
16
Assim, nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF/2023, não se conhece de Recurso
Especial se não resta demonstrada a divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e
paradigma.
Por essas razões, voto pelo não conhecimento do recurso nessa matéria.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A divergência jurisprudência quanto à necessidade de retificação declarações para
fins de aproveitamento extemporâneo do crédito restou pacificada neste Conselho,
recentemente, com a edição da Súmula CARF n° 231:
SÚMULA CARF No 231
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Acórdãos Precedentes: 9303-011.780, 9303-013.263, 9303-014.081.
Assim, voto por dar provimento ao recurso nesta matéria, restabelecendo as glosas
dos créditos extemporâneos, cuja motivação tenha sido a falta de retificação das declarações.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
De venda e armazenagem - despesas na exportação
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento apenas quanto às despesas na
exportação, em face do paradigma n° 3201-006.374.
A decisão recorrida negou o crédito com duplo fundamento:
No tocante ao crédito relacionado com operações de exportação de mercadoria,
ratifico a posição adotada pelo Acórdão recorrido no sentido de que “o legislador
previu a apuração de créditos somente no que tange à armazenagem e frete na
venda”, não sendo possível a apuração de crédito das Contribuições sobre as
demais atividades logísticas, sobre as atividades portuárias, sobre os serviços
médicos e sobre os serviços de movimentação, lavagem, monitoramento e
recuperação de containers, nem por extensão do significado da expressão
armazenagem e frete na operação de venda, e nem pela caracterização desses
serviços como insumos, uma vez que, por eles ocorrem após finalizada a
produção, não há nem que se cogitar que eles tenham integrado, de qualquer
forma, o processo produtivo.
No seu recurso especial, o contribuinte defende o crédito também com duplo
fundamento – incisos II e IX do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003:
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
17
Portanto, se vê aqui a evidente inclusão das despesas aduaneiras no conceito de
insumo definido pelo STJ, pois se mostram essenciais à produção da Recorrente,
tendo em vista que integram diretamente o processo para o seu produto fim.
Além disso, é importante acentuar que a legislação também autoriza
expressamente o aproveitamento de crédito sobre despesas posteriores à etapa
produtiva, com vistas à comercialização dos bens resultados da produção, como é
o caso de despesas com armazenagem e frete na operação de venda suportadas
pela recorrente, conforme art. 3o, IX, da no 10.833/2003: (...)
Atente-se que o dispositivo deixou de especificar a quais operações de venda ele
se aplica, isso é, se apenas àquelas realizadas no mercado interno ou inclusive em
casos de exportação, o que assegura o direito creditório em ambas as
circunstâncias.
No caso, todas as rubricas glosadas pela autoridade fiscal na origem relacionadas
à exportação merecem ser revertidas, ao passo que sem elas a venda das
mercadorias torna-se inviável. Em outras palavras, são consideradas insumos à
luz dos critérios da essencialidade e relevância para a atividade econômica
desempenhada pela Recorrente.
Todavia, o acórdão paradigma reverteu a glosa dos créditos tomados sobre as
despesas portuárias (recebimento, armazenagem e embarque), nas operações de exportação de
produtos para o exterior, por julgar que elas se constituem em despesas na operação de venda e,
portanto, dão direito ao creditamento, com fundamento apenas no inciso IX:
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão
direito ao creditamento.
(...)
Das despesas com exportação
Com relação a tais glosas, as despesas referem-se a gastos incorridos com serviços
portuários que representam serviços com o recebimento, armazenagem e
embarque, além de transporte rodoviário para os terminais portuários cujo nítido
propósito é o transporte para exportação e estadias.
Mais uma vez, com razão a Recorrente.
Para o caso deve-se trazer como referência, o contido no inciso IX do artigo 3o das
Leis 10.833/2003 e 10.637/2002 o qual apresenta a seguinte redação:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
18
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Compreendo que tais despesas podem ser enquadradas como despesas de
logística e mesmo na venda geram direito ao crédito.
(...)
“No caso dos gastos logísticos na venda, entendo que estão abrangidos pela
expressão “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”,
conforme consta no inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
Entendo que são termos cuja semântica abrange a movimentação das cargas na
operação de venda.
Assim, tais dispêndios logísticos estão inseridos no direito de crédito, respeitados
os demais requisitos, tais como que o serviço seja feito por pessoas jurídicas
tributadas pelo Pis e Cofins.
Se o acórdão recorrido negou o crédito com base nos incisos II e IX e o paradigma
apenas no inciso IX, o recurso nessa matéria não comporta conhecimento.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial em relação à mesma legislação.
Por outro lado, a negativa de provimento do acórdão recorrido com base no inciso II
vai ao encontro da Súmula CARF n° 232:
SÚMULA CARF No 232
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-015.131, 9303-015.265, 9303-015.949.
Se vencida quanto ao conhecimento, passo à análise do mérito.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
No mérito, esta Turma já expressou entendimento de que os gastos na exportação
não ensejam a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos requisitos de essencialidade e
relevância, na linha em que decidiu o STJ no REsp 1.221.170/PR, e nem como frete de venda e
armazenagem, por não corresponder efetivamente a uma operação de venda.
Cito os seguintes precedentes:
Acórdão n° 9303-016.438, j. 24 de janeiro de 2025, Relator Rosaldo Trevisan
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
19
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE PARA REMESSA DE ARMAZENAGEM NA
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O gasto com fretes na remessa de armazenagem na exportação não enseja a
tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos requisitos de
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no REsp 1.221.170/PR,
e nem como frete de venda, por não corresponder efetivamente a uma operação
de venda.
Acórdão n° 9303-017.042, j. 24 de novembro de 2025, Relatora Denise Madalena
Green
CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO. CARGA E
DESCARGA. NÃO CABIMENTO.
Conforme inciso IX do art. 3o das Leis 10.637/2003 e 10.833/2003, poderão ser
descontados gastos relativos à armazenagem e frete na operação de venda, não
contemplando, assim, a logística de armazenagem e carga, afetas à remessa ao
exterior. As despesas portuárias na exportação de produtos acabados, também
não se qualificam como insumos do processo produtivo do exportador para efeito
de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas, com
base no art. 3o, inciso II das Leis 10.833/03 e 10.637/02 (Súmula CARF no 232).
Assim, voto por negar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Especial da Fazenda
Nacional, apenas em relação ao aproveitamento de créditos extemporâneos e, no mérito, dar-lhe
provimento. E voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

VOTO VENCEDOR
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, redatora designada

O presente voto vencedor destina-se exclusivamente à análise da admissibilidade
do Recurso Especial quanto ao tópico “De venda e armazenagem - despesas na exportação”.
Como bem pontuou a i. Relatora, o despacho de admissibilidade deu seguimento
apenas quanto às despesas na exportação, em face do paradigma n° 3201-006.374, o seja, aquilo
que se destina às atividades de logística próprias da exportação.
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
20
Ainda no que toca ao minucioso voto da Relatora, a decisão recorrida negou o
crédito com duplo fundamento, quais sejam os incisos II (insumo) e IX (frete e armazenagem) do
art. 3°, da Lei n° 10.833/2003.
No seu recurso especial, o contribuinte defende o crédito também com duplo
fundamento – incisos II e IX do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003:
O acórdão paradigma, a seu turno, valeu-se de um único fundamento - o inciso IX
do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003 – para reverter a glosa dos créditos tomados sobre as despesas
portuárias (recebimento, armazenagem e embarque) nas operações de exportação de produtos.
Assim, o que se tem é que o Recurso Especial deve ser admitido exclusivamente em
face da divergência jurisprudencial em torno da interpretação do inciso IX do art. 3°, da Lei n°
10.833/2003. Ainda que o acórdão recorrido tenha adotado duplo fundamento, não se trata de
fundamento autônomo suficiente para a negativa do direito postulado, posto que qualquer um
dos incisos (II ou IX), se aplicados individualmente, são bastantes para o reconhecimento do
direito postulado, ou seja, reverter a glosa realizada pela Fiscalização.
É preciso pontuar, conforme debates realizados em sessão, que a situação aqui
examinada é exatamente a seguinte: o acórdão recorrido negou o direito com base em dois
fundamentos distintos e, o paradigma, reconheceu com base em apenas um dos fundamentos,
sendo este suficiente para o reconhecimento integral do direito creditório, ainda que persista
incólume o segundo fundamento.
No caso concreto, é plenamente possível afirmar que as despesas de movimentação
carga e embarque não são insumos (II), mas podem ser caracterizadas como despesa de venda e
armazenagem (IX), de modo a reconhecer integralmente o direito postulado.
E, nesse aspecto, inclusive, é que se afasta a aplicação direta da Súmula CARF no
232, uma vez que esta trata exclusivamente do inciso II (insumos) do art. 3°, da Lei n°
10.833/2003, controvérsia não admitida.
SÚMULA CARF No 232
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-015.131, 9303-015.265, 9303-015.949.
Por esta razão é que se admite o Recurso Especial nesse tópico controvertido.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.033 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19679.721066/2019-19
21

Fl. 2987
DF CARF MF
Original